Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708503-27.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JESSYCA FERNANDA DE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA D E S P A C H O Regularize BANCO PAN S.A. (apelante-réu) a sua representação processual, pois o causídico que subscreve o acordo (ID 27202707 - pág. 1/2) recebeu poderes de substabelecimento (ID 20354858 - pp. 7/8) de advogado cuja procuração se encontra vencida (ID 20354858 - pp. 1/6). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 17 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora